Tribunal: STF
Processo: ARE 1492617
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – AUSÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA A ENTENDIMENTO CONSOLIDADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 343 DO COL. STF – TEMA 136 DO STF – PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 



    1 – A rescisão de julgado com fundamento em violação de literal disposição de lei exige que a conclusão judicial seja flagrantemente contrária à ordem legal, manifestando inequívoco malferimento do direito objetivo. 



    2 – A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, não tendo cabimento, na hipótese, a análise da referida matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada, visto que não verificada violação literal a artigo de lei (AgInt no REsp 1419842/RS). 



    3 - Conforme enunciado da súmula nº 343 do col. STF ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. 



    4 – Restou assentado pelo col. STF no julgamento do Tema 136 que ‘Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.’ (RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00505).



    5 – Improcedência do pedido inicial” (fl. 1, e-doc. 109).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 154).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 30 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 38 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “a regulamentação de assunto de peculiar interesse local é de competência legiferante plena do Município” (fl. 3, e-doc. 162).



    Afirma que “a Súmula Vinculante 38 foi editada muito antes da data de prolação do acórdão rescindendo, daí porque a decisão judicial, quando considerada vinculante pelo sistema jurídico, tem nítida natureza normativa, em harmonia com a pluralidade de fontes formais do Direito, que não se restringem às leis” (fl. 6, e-doc. 162). 



    Assevera que “a jurisprudência, notadamente quanto a certas modalidades de precedentes, passou a ter conotação obrigatória e força vinculante, como se observa no Código de Processo Civil. Sendo assim, nas situações de descumprimento de provimentos jurisdicionais vinculantes, o sistema jurídico estabelece o cabimento de determinados instrumentos processuais, merecendo destaque a ação rescisória” (fl. 7, e-doc. 162).



    Pede o “provimento [do recurso extraordinário], diante da manifesta afronta ao artigo 30, inciso I, da Constituição Federal e ainda do desrespeito à autoridade da decisão da Súmula Vinculante 38, STF, para o fim de reformar o acórdão recorrido, julgando-se procedente o pedido inicial da ação rescisória” (fl. 9, e-doc. 162). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 172).



    O agravante sustenta que “há delimitação quanto às matérias a serem enfrentadas no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, não podendo o juízo ‘a quo’ exceder os limites impostos pela lei, sob o pretexto de investigar o preenchimento dos pressupostos, passando a tecer considerações acerca do mérito do recurso, ou seja, se ocorreu ou não a alegada contrariedade, pois dessa forma não teríamos um juízo de mera admissibilidade, mas sim indevida usurpação da função atribuída exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça” (fl. 6, e-doc. 176). 



    Pede “sejam incluídos simultaneamente em pauta para julgamento o Agravo de Admissão e o Recurso Extraordinário, que devem ser conhecidos e providos para o fim de restaurar a vigência dos dispositivos constitucionais violados, reformando-se o v. acórdão recorrido, conforme foi postulado” (fl. 7, e-doc. 176).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, por ser a matéria de natureza constitucional, estando o recurso devidamente fundamentado.



    Superado o óbice da decisão agravada, há de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No caso dos autos, o ente municipal requerente alega a violação manifesta a norma jurídica, ao fundamento de que a autorização de funcionamento do estabelecimento de farmácia da requerida, em sede de mandado de segurança, no horário de 24 (vinte e quatro) horas por dias em todos os dias da semana, viola a competência legislativa municipal outorgada pelo art. 30, I, da Constituição da República e sufragada pela Súmula Vinculante nº 38 do col. Supremo Tribunal Federal, bem como os requisitos para concessão da segurança estabelecidos pelos arts. 1º e 14, § 3º, da Lei nº 12.016/09. No entanto, não há patente violação a norma jurídica pelo acórdão rescindendo, que reconheceu o direito líquido e certo da empresa ré, decorrente dos princípios da liberdade econômica e da livre iniciativa privada. A competência legislativa formal dos Municípios para dispor sobre o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais não afasta a incidência dos princípios constitucional supracitados, de modo que não se vislumbra a violação à Súmula Vinculante nº 38 e o art. 30, I, da Constituição Federal, sobretudo a se ter em vista a essencialidade dos serviços de assistência à saúde prestados pelos estabelecimentos de farmácia. (...) De outro lado, como cediço, a modificação do entendimento jurisprudencial após a prolação da r. sentença não se amolda às hipóteses legalmente previstas para a rescisão do julgado. Registre-se que o col. STF, no julgamento do Tema nº 136, fixou a tese de que: (...). Demais disso, o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.809/RS, submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que o verbete da súmula nº 343 deve ser observado ainda que pendente discussão de constitucionalidade do ato normativo, se à época do decisum rescindendo havia interpretação que lhe conferia conformidade com o texto constitucional: (...). Destarte, tendo sido a decisão proferida com fundamento em interpretação razoável incabível nesta via a alteração do entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da decisão” (fls. 5-8, e-doc. 109).



    O julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal na data da formalização do acórdão rescindendo, no sentido de ser competente o Município para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, inclusive de farmácias, por se tratar de matéria de interesse local.



    Na Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal, dispõe-se: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Portaria nº 17/2005, do Estado do Maranhão, que altera e fixa os horários de funcionamento dos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas no Estado. 3. Generalidade, abstração e autonomia que tornam apto o ato normativo para figurar como objeto do controle de constitucionalidade. 4. Competência do Município para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais (art. 30, I, CF/88). Matéria de interesse local. Precedentes. Entendimento consolidado na Súmula 645/STF. 5. Ação julgada procedente” (ADI n. 3.691, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 9.5.2008). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. HORÁRIO DE COMÉRCIO LOCAL. SÚMULA VINCULANTE 38. 1. Reclamação em que se impugna sentença na qual se afirmou, incidentalmente, a inconstitucionalidade material de dispositivo da Lei nº 5.954/2013 do Município de Colatina-ES que veda o funcionamento ininterrupto de farmácias. 2. A Súmula Vinculante 38 afirma a competência Municipal para estabelecer o horário de funcionamento do comércio local. Do seu texto, no entanto, não decorre a afirmação de constitucionalidade material de todas as normas editadas sob o exercício de tal competência. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 35.075-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 34.693-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA VINCULANTE 38. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação sedimentada nesta Corte na Súmula Vinculante 38, no sentido de que o município é competente para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 732.222-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFECIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. FARMÁCIA. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.124-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, julgar procedente a ação rescisória, invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora